Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009715-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA POLIZELLI - CPF: 154.917.901-25 (AGRAVANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. TEMA 722/STJ. EMISSÃO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento do devedor, o qual sustenta a retomada da adimplência mediante emissão de boletos e pagamentos pontuais, bem como a aplicação da boa-fé objetiva para afastar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor fiduciário apta a autorizar a busca e apreensão; (ii) estabelecer se a emissão de boletos e pagamentos parciais descaracterizam a mora ou autorizam a purgação do débito; (
iii
) determinar se há configuração de
venire
contra
factum

proprium
a impedir o exercício do direito do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação e se comprova mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo suficiente a
demonstração formal do inadimplemento para o deferimento da liminar.

A notificação extrajudicial que indica expressamente as parcelas inadimplidas comprova validamente a constituição em mora e legitima a busca e apreensão do bem.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 722, não sendo admitido pagamento parcial.

A emissão de boletos bancários não comprova o adimplemento da obrigação, sendo indispensável prova inequívoca da quitação para afastar a mora.

Pagamentos pontuais desacompanhados de recomposição integral do débito ou de repactuação formal não descaracterizam a mora nem configuram novação, que exige
animus
novandi
inequívoco.

A aplicação da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
exige demonstração de comportamento contraditório qualificado do credor, apto a gerar legítima confiança, o que não se verifica na ausência de prova de renegociação ou aceitação da quitação integral.

Controvérsias sobre imputação de pagamentos, compensação de encargos e apuração do saldo devedor demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo suficiente para o deferimento da busca e apreensão. 2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, sendo inadmissível a quitação parcial, nos termos do Tema 722 do STJ. 3. A emissão de boletos ou pagamentos pontuais sem comprovação de quitação integral não afastam a
mora nem configuram novação. 4. A configuração do
venire
contra
factum

proprium
depende de prova robusta de comportamento contraditório do credor, inexistente sem demonstração de renegociação formal. 5. Questões relativas ao saldo devedor e imputação de pagamentos exigem dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.418.593/MS (Tema 722).
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.652.625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
17/09/2020
; TJ/MT, Agravo de Instrumento
1045773-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA POLIZELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000133-25.2026.8.11.0004, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em favor
de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O
agravante interpôs Agravo Interno (id 355329864), contra a
decisão monocrática proferida
(
id 352320387
)
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese: (i) ausência de ciência efetiva da ação judicial em razão do segredo de justiça e da ausência de citação válida; (ii) que mantinha tratativas extrajudiciais com o escritório de advocacia representante da credora sem que houvesse comunicação sobre a existência da ação judicial; (
iii
) comportamento contraditório da instituição financeira que, mesmo após o ajuizamento da ação, continuou emitindo regularmente os boletos das parcelas vincendas (janeiro e fevereiro de 2026), os quais foram devidamente pagos pelo Agravante; (
iv
) descaracterização da mora em razão da aceitação dos pagamentos das parcelas vincendas pela instituição financeira; e (v) perigo de dano irreparável decorrente da consolidação da propriedade do veículo em favor da credora.

Em contrarrazões,
o agravo, banco Safra,
sustenta: (i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, conforme Tema 1132 do STJ; (ii) que o Agravante tinha ciência da ação judicial; (
iii
) que as tratativas extrajudiciais sem formalização de acordo não têm o condão de afastar a mora já constituída; (
iv
) que o risco de dano grave seria inerente à própria natureza da ação de busca e apreensão; e (v) o direito do Agravado à consolidação da propriedade e à disponibilização do veículo objeto da alienação fiduciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise da existência ou não de comportamento contraditório da instituição financeira que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, continuou emitindo e recebendo os
pagamentos das parcelas vincendas, bem como mantendo tratativas extrajudiciais com o devedor, sem comunicá-lo sobre a existência da ação judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por entender que: (i) o Agravante estava ciente da existência da ação judicial antes da apreensão; (ii) as tratativas extrajudiciais sem formalização de acordo não têm o condão de afastar a mora já constituída; e (
iii
) o risco de dano grave seria inerente à própria natureza da ação de busca e apreensão.

Da análise dos autos vê-se que o agravado apresentou contrarrazões junto ao id 358279382.

R
egistre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requestada pelos agravados, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix
Joy
1.0 8V MT6, ano/modelo 2016/2017, placa QBH-6604, objeto do contrato de alienação fiduciária n.o 0114500010047888.

No caso em apreço, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 08/01/2026, com fundamento no inadimplemento das parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, após regular constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial, em conformidade com o Tema 1132 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, sendo irrelevante o número de prestações inadimplidas, exigindo-se apenas a notificação extrajudicial válida enviada no endereço do devedor (Súmula 72/STJ).

Quanto à alegação de descaracterização da mora por comportamento contraditório do credor, entendo que o simples fato de a instituição financeira ter emitido boletos das parcelas vincendas após o ajuizamento da ação não configura, por si só, novação ou renúncia ao direito já exercido por meio da ação de busca e apreensão.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a emissão de boletos bancários é procedimento automatizado que não implica necessariamente em reconhecimento de regularidade contratual ou renúncia ao direito de cobrança das parcelas vencidas. Ademais, o pagamento de parcelas vincendas não tem o condão de afastar a mora já constituída em relação às parcelas vencidas que deram origem à ação.

Nes
t
e sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O pagamento de parcelas vincendas não tem o condão de afastar a mora já constituída em relação às parcelas vencidas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
1.652.625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
17/09/2020)

Quanto às tratativas extrajudiciais mantidas entre o Agravante e o escritório de advocacia representante da credora, verifico que não houve formalização de acordo que pudesse suspender o curso da ação judicial. Meras conversas sobre possibilidades de negociação, sem a efetiva celebração de acordo, não têm o condão de afastar os efeitos da mora já constituída e da ação judicial em curso.

No que tange à alegação de ausência de ciência da ação judicial pelo Agravante, observo que, conforme documentação juntada aos autos pelo próprio Agravado, o Agravante tinha conhecimento da existência da cobrança judicial, tanto que mantinha contato com o escritório de advocacia responsável pela cobrança. Ademais, o fato de a ação tramitar sob segredo de justiça não impede que o devedor tome conhecimento da existência do processo por outros meios, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao perigo de dano alegado pelo Agravante, entendo que a privação do veículo é circunstância inerente à própria natureza da ação de busca e apreensão e não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, especialmente quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, o Agravante ainda pode purgar a mora no juízo de origem, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.418.593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722).
A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – TEMA 722/STJ – ALEGAÇÃO DE RETOMADA DA ADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 2o, § 2o, e do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão, a demonstração formal do inadimplemento.

Comprovada a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial que indica expressamente as parcelas inadimplidas, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A purgação da mora, após o cumprimento da liminar, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), não se admitindo a liberação do bem mediante pagamento parcial.

A mera emissão de boletos bancários não se confunde com o efetivo adimplemento da obrigação, sendo indispensável a comprovação inequívoca da quitação das parcelas para afastar a mora anteriormente constituída.

Pagamentos pontuais, desacompanhados de demonstração de recomposição integral do débito ou de repactuação formal do contrato, não descaracterizam, de plano, a mora nem configuram novação, a qual exige
animus
novandi
inequívoco.

A invocação da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
reclama prova robusta de comportamento contraditório qualificado por parte do credor, apto a gerar legítima confiança na renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, o que não se verifica quando ausente demonstração de renegociação formal ou de aceitação inequívoca da regularização integral do débito.

Controvérsias relativas à imputação de pagamentos, compensação de encargos e apuração do saldo devedor demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento
”
.

(N.U 1045773-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)
.

Ressalto, por fim, que a Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Por analogia, entendo que meras tratativas extrajudiciais sem formalização de acordo também não têm o condão de afastar a mora já constituída.

Em face d
o exposto,

julgo prejudicado
o agravo interno e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026